Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-10.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-10.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ASSIS

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PROPORCIONAL PELO RPPS APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. CONTRIBUIÇÕES EFETIVAS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual, reconhecendo-lhe o direito à aposentadoria compulsória proporcional pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e ao recebimento de indenização por licenças-prêmio não usufruídas entre 1993 e 2005. A parte autora havia se aposentado pelo RGPS em 1993, mas permaneceu em atividade até 2005, contribuindo ao RPPS durante treze anos. O Estado alegou prescrição do fundo de direito e impossibilidade jurídica do pedido, com fundamento no art. 266 da Lei Estadual nº 6.677/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de aposentadoria compulsória proporcional pelo RPPS a servidora já aposentada pelo RGPS, mas que continuou laborando sob vínculo estatutário e contribuindo ao FUNPREV; (ii) determinar se a pretensão de indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não incide sobre pretensões de concessão inicial de benefício previdenciário, seja pelo RGPS ou RPPS, conforme entendimento consolidado do STF (RE 626.489/SE) e do STJ (Súmula nº 85), limitando-se às prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A Constituição Federal admite a percepção simultânea de aposentadorias oriundas de regimes distintos (RGPS e RPPS), desde que os tempos de serviço não sejam concomitantes e tenham sido devidamente contributivos e autônomos.

O art. 266 da Lei Estadual nº 6.677/1994 impede a transposição de benefícios já concedidos pelo RGPS para o RPPS, mas não veda a concessão de novo benefício decorrente de tempo de contribuição posterior sob regime estatutário.

A continuidade do exercício de funções públicas e a contribuição efetiva ao RPPS pela servidora entre 1993 e 2005, após sua aposentadoria pelo RGPS, geraram direito à aposentadoria proporcional compulsória pelo regime próprio, nos termos do art. 40, §1º, II, da CF.

A imprescritibilidade prevista no art. 109 da Lei Estadual nº 6.677/1994 refere-se ao direito de requerer licença-prêmio durante a atividade funcional, não alcançando a pretensão de indenização pecuniária após o desligamento do servidor, que se submete ao prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.
Considerando que a aposentadoria da servidora ocorreu em 01.07.2005 e a ação foi ajuizada apenas em 29.02.2024, incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria compulsória proporcional pelo RPPS é possível a servidor já aposentado pelo RGPS, desde que exista novo vínculo estatutário com contribuição regular e autônoma ao regime próprio.

O art. 266 da Lei Estadual nº 6.677/1994 não impede a concessão de novo benefício previdenciário pelo RPPS relativo a período posterior à aposentadoria no RGPS, desde que haja contribuições específicas.

A pretensão de indenização por licença-prêmio não usufruída após a aposentadoria submete-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1º, II e §19; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 107 a 109 e 266; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 16.10.2014 (repercussão geral); STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no REsp 1.335.066/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.11.2012; TJBA, Apelação nº 0520374-74.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 25.07.2017; TJBA, Apelação nº 0009151-26.2010.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 29.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000864-10.2024.8.05.0271
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e como apelada
MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ASSIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª.

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA